Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JPW Incorporações Construtora &amp; Locação de Imóveis EIRELI – ME contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 93158111 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial, processo 0708152-36.2019.8.07.0009, movida pelo Condomínio do Edifício Vivere em desfavor da agravante com o seguinte teor: Indefiro o pedido de suspensão do feito, por falta de amparo legal. Registre-se que os Embargos à execução já foram sentenciados e a existência de recurso pendente de decisão não é causa de suspensão do processo executivo. A parte exequente para dizer se o débito foi integralmente quitado ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Advirta-se que o silêncio será interpretado como quitação e o processo será extinto pelo pagamento. Os embargos de declaração opostos pela executada/agravante foram rejeitados (Ids 94356946 e 96612204 do processo de referência). Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27655032, págs. 3-6), menciona que o i. juiz deferiu a transferência da quantia de R$ 8.988,73, penhorada no rosto dos autos do processo 0032538-06.2016.8.07.0001, para o exequente/agravado porque improcedentes os embargos à execução. Argumenta aguardar o julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, processo 0705705-41.2020.8.07.0009. Alega, sem o trânsito em julgado da sentença de improcedência, não haver implemento da condição para o prosseguimento da execução e para a transferência da quantia penhorada para o exequente/agravado. Aduz atendidos os requisitos do art. 995 do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque demonstrada a probabilidade do direito no prosseguimento da execução sem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos à execução e porque existente perigo de dano na possibilidade de serem constritos seus bens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, que determinou o prosseguimento da execução e a transferência da quantia penhorada para o agravado/exequente. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27655033). O efeito suspensivo requerido no recurso foi indeferido (Id 27934924). A parte agravada, em contrarrazões, requereu o desprovimento do agravo de instrumento e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 28398657). A parte agravante apresentou agravo interno, em que pede a reforma da decisão, para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id 28771316). A parte agravada, em contrarrazões, requereu o desprovimento do agravo interno (Id 28986071). Concedida oportunidade para se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 30265395), o agravante o impugnou (Id 30649224). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem proferiu sentença na qual julgou extinta a execução pelo pagamento (Id 103473679 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de suspensão do processo de execução. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo transcrito por sua ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora